Tribunal: TCU
Processo: 024.839/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar a legalidade e a coerência da alteração do plano estratégico da Petrobras S.A, diante da notícia de que a estatal pretende realizar aumento na distribuição de dividendos a acionistas, em detrimento de investimentos estratégicos na área de energias renováveis, em possível desconformidade com os arts. 8o e 27, caput e § 2o, da Lei 13.303/2016, podendo, ainda, estar incorrendo na prática de greenwashing, em prejuízo à imagem e reputação da companhia e em afronta ao princípio da moralidade.

Inteiro teor:
Acórdão 8425/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) notificar acerca desta decisão a Petrobras e o representante; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.839/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.